Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710855-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES DOS SANTOS JARDIM, PATRICIA BARBOSA VIANNA, RICARDO COELHO TABOACO AGRAVADO: EDUARDO RODRIGO FERNANDES RIBEIRO, PARTIDO NOVO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Dever de Diálogo do Relator Tendo em vista a manifestação no corpo da Minuta do Agravo de Instrumento sobre qual decisão está a ser atacada por este recurso, se a primeira a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência ou se a respectiva sobre pedido de reconsideração, esclareçam os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação, voltem conclusos imediatamente. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator